Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600838-20.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
21/10/2025
Número: 0600838-20.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600838-20.2024.6.16.0026, que julgou a pretensão exordial procedente e, consequentemente,
extinto o presente feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil, para o fim de: Reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
político, conforme previsto art. 41-A, da Lei nº. 9.504/97, declarar a nulidade dos votos obtidos por
João Carlos dos Santos nas Eleições 2024 e determinar a cassação de seu mandato eletivo.
Declarar a inelegibilidade do investigado João Carlos dos Santos e da investigada Danielli
Fernanda Porto pelo período de 8 (oito) anos, a contar das Eleições Municipais de 2024. Determinar
a retotalização dos votos da Eleição Proporcional de 2024 no município de Cornélio Procópio PR,
com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, proclamando o resultado da totalização e os
eleitos e eleitas nas Eleições 2024, expedindo os diplomas necessários. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de João Carlos dos Santos e
Danielli Fernanda Porto. Alega-se que, os requeridos, no curso do processo eleitoral, praticaram
condutas que caracterizaram abuso do poder político. Chegou ao conhecimento da 3ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio, com atribuições na tutela do patrimônio público, por
meio de denúncia anônima feita no Formulário Eletrônico MP Atende, que o vereador João Carlos
dos Santos e sua assessora legislativa Danielli Fernanda Porto estariam oferecendo e fornecendo
vantagens a eleitores em troca de votos, por meio de liberação de exames médicos, "furando a fila"
dos pacientes que aguardam pela realização de exames pelo SUS. Com a denúncia anônima, foi
juntada captura de tela de diálogo em aplicativo de mensagens onde a assessora do vereador
questiona o filho de uma paciente sobre como entregaria guias de uns exames que ela estava
precisando. Na oportunidade, a representada mencionou: "só não fala nada pra ninguém. Entra e
fala que precisa falar com assessora do Joãozinho vereador Não fala nada de exames". Informam
também que, a 3ª Promotoria de Justiça requereu judicialmente o deferimento de medida de busca
e apreensão (autos nº 0007158-20.2024.8.16.0075), tendo sido apreendido um aparelho celular na
residência de Danielli; na residência de João foram apreendidos um aparelho celular, diversas
guias de exames, documentos diversos e anotações manuscritas. No porta-luvas do veículo
utilizado pelo requerido, foram encontradas guias de exames e anotações. No bolso da calça do
vereador, foi encontrada a quantia de R$3.731,00 em notas de R$100,00 e R$50,00. Suscita que no
Gabinete do Vereador foram localizadas guias de exames, pedidos médicos, cadernos e anotações
relacionadas aos fatos narrados, sendo que entre as anotações, constariam registros de atividades
ilícitas, como a liberação de exames em troca de votos.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
DANIELLI FERNANDA PORTO (RECORRENTE)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO CARLOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767951
21/10/2025
14:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44767951 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.610

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600838-
20.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: DANIELLI FERNANDA PORTO
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
PRELIMINARES.
NULIDADE
DAS
PROVAS OBTIDAS. REJEIÇÃO OFERTA
DE VANTAGENS A ELEITORES EM
TROCA
DE
VOTO,
MEDIANTE
A
LIBERAÇÃO INDEVIDA DE EXAMES E
CONSULTAS MÉDICAS NO ÂMBITO DO
SUS. CARACTERIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE
PODER POLÍTICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente AIJE, cassando o mandato de
vereador reeleito e declarando a nulidade dos votos a ele conferidos, bem como aplicando a ambos os
investigados a sanção de inelegibilidade por 8 anos, em razão de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder político, consubstanciados na oferta de vantagens a eleitores em troca de voto, mediante a liberação
indevida de exames e consultas médicas no âmbito do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44767951 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade das provas obtidas por meio de busca e
apreensão, especialmente em relação ao acesso a dados de aplicativos de mensagens e à apreensão de
documentos em veículo localizado na residência do investigado; e (ii) analisar se as condutas imputadas aos
recorrentes configuram captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político, justificando a cassação do
mandato e a declaração de inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que autorizou a busca e apreensão de celulares abrange, por consequência lógica, a
extração de todos os dados neles contidos, incluindo conversas de aplicativos de mensagens, sendo
desnecessária autorização específica para tanto.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve estar embasada em elementos concretos que indiquem
adulteração ou manipulação de provas, o que não se verifica no caso, em que os laudos periciais foram
juntados aos autos e não há indícios de vício na produção da prova técnica.
5. O mandado de busca e apreensão que autoriza a busca em residência abrange o veículo que se encontra
estacionado no interior da propriedade, integrando o âmbito do alcance da ordem judicial.
6. As provas testemunhais, as guias de atendimento e exames, os documentos pessoais dos cidadãos
apreendidos na residência e no gabinete do recorrente, e as transcrições das conversas de WhatsApp
comprovam que os recorrentes intermediaram a liberação de exames e atendimentos no Departamento de
Saúde do Município em troca de votos, caracterizando a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder
político.
7. A anulação dos votos é consequência legal da cassação do diploma por abuso de poder e captação ilícita
de sufrágio, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral, não sendo necessária a formação de litisconsórcio
passivo com terceiros que possam ser atingidos pela retotalização dos votos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A autorização judicial
para busca e apreensão de celulares abrange a
extração de dados neles contidos, incluindo
conversas de aplicativos. 2. A quebra da cadeia
de custódia exige prova de adulteração ou
manipulação das provas. 3. O mandado de busca
e apreensão em residência abrange veículos
estacionados em seu interior. 4. A intermediação
para liberação de exames em troca de votos
configura captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder político. 5. A anulação dos votos é
consequência da cassação por ilícitos eleitorais,
sem necessidade de litisconsórcio passivo com
terceiros que não participaram do ato abusivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
5º, LIV e XII; Lei 8.429/92, art. 11, XII; LC nº
64/1990, art. 22, XIV; Código Eleitoral, arts.
175, § 4º, e 222; Lei das Eleições, art. 41-A.

Num. 44767951 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI
nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
2.8.2016; TSE, REspE 79872/2014, Min. João
Otávio de Noronha; TSE, AgR-AREspE n.
0600557-82.2020.6.13.0351/MG,
Rel.
Min.
Sérgio Banhos, DJe 22 de novembro de 2023;
TSE, REspEl n. 494-51.2016.6.26.0039/SP,
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 7 de fevereiro
de 2020; AgR no RE nº060000342, Ac. Rel(a)
Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 23/05/2025; AgR
no RE nº060274632, Ac. Rel(a) Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico,
18/12/2024;
AgR
no
RE
060047115/RN, Rel(a) Min. Raul Araujo Filho,
Acórdão de 28/11/2023, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 240, data 05/12/2023; EDcl
no RE 060163253/AP, Rel(a) Min. André
Mendonça, Acórdão de 10/04/2025, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 62, data
24/04/2025; STJ, AgRg no RHC n. 125.734/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe de 26/11/2021; STJ, REsp n. 2.140.242,
Min.
Messod
Azulay
Neto,
DJEN
de
29/08/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO CARLOS DOS SANTOS e DANIELLI
FERNANDA PORTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo

Num. 44767951 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Ministério Público Eleitoral em desfavor dos ora recorrentes.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau ajuizou Ação de Investigação Judicial
Eleitoral em face de JOÃO CARLOS DOS SANTOS, vereador reeleito e servidor lotado no
Departamento de Saúde do Município e de DANIELLI FERNANDA PORTO, assessora legislativa
da Câmara Municipal, alegando a ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
político pelos investigados, consubstanciado no fato de que teriam sido oferecidas vantagens aos
eleitores em troca de voto, mediante a liberação indevida de exames e consultas médicas no
âmbito do SUS, prática conhecida como “fura-fila” (id. 44708983).
Na sentença, o MM. Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio julgou procedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, porque entendeu suficientemente comprovadas as práticas
ilícitas imputadas, com base em guias médicas apreendidas, anotações manuscritas, diálogos via
aplicativo de mensagens e depoimentos de pacientes que confirmaram terem recebido exames
mediante pedido de apoio eleitoral. Assim, julgou procedente a ação, aplicando a João Carlos dos
Santos a cassação de seu mandato, bem declarou a nulidade dos votos a ele conferidos, bem
como aplicou a ambos os investigados a sanção de inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos
subsequentes às eleições de 2024, determinando, ainda, a retotalização do pleito proporcional.
(id. 44709179).
Em face dessa decisão foi interposto recurso (id. 44709205) pelos Investigados alegando-se,
preliminarmente: (i) que tanto nos autos originários das provas (n° 0007158-20.2024.8.16.0075),
quanto nos autos eleitorais restou demonstrado que as provas adquiridas por meio da busca e
apreensão encontram-se eivadas de ilegalidades, gerando sua nulidade, já que não houve
autorização para busca e apreensão em relação ao aplicativo de mensagens WhatsApp; (ii) que a
decisão de busca e apreensão nos autos nº 0007158-20.2024.8.16.0075 estava restrita à
residência do vereador, mas as guias de agendamento dos exames foram localizadas em veículo
de terceiro, extrapolando os limites da decisão. No mérito, sustentam que: (i) não houve por parte
de João Carlos qualquer pedido de voto; (ii) que a sanção baseou-se em guias e solicitações de
exames que apenas descrevem dados de pacientes e o procedimento ofertado, documentos
que, por si só, são insuficientes para comprovar fato ilícito grave capaz de macular o pleito,
notadamente porque vinculam-se à função pública desempenhada pelo Sr. João Carlos
como motorista da Secretaria de Saúde, o que não foi observado pelo Juízo; (iii) considerando
a qualidade de vereador é seu dever fiscalizar tanto o gestor do Município quanto às
secretarias e assistências prestadas pelas mesmas, a fim de garantir aos Munícipes a oferta
do seu direito constitucional aqui pleiteado a saúde; (iii) que as conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp devem ser vistas com ressalvas, porque trata-se de um recorte das conversas
apresentadas de forma parcial, não permitindo aferir o real contexto em que foram proferidas,
podendo induzir interpretações equivocadas. Subsidiariamente, caso seja reconhecido o abuso,
requerem a adequação da condenação, afastando-se a decretação de nulidade dos votos
recebidos pelo Recorrente. Nesse aspecto, afirma que somente poderia declarar-se a nulidade se
todos os terceiros que fossem atingidos tivessem integrado a lide na qualidade de litisconsortes
passivos necessários.
Requerem, ao final, preliminarmente: i) seja decretada a nulidade das provas consistentes nas
conversas privadas captadas e todos os demais elementos derivados (áudios, fotos e
documentos), face a violação expressa aos direitos constitucionais especialmente da

Num. 44767951 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
privacidade, determinando o seu desentranhamento dos autos, face à sua imprestabilidade
para o processo. No mérito, pugnam pela improcedência da ação. Subsidiariamente, não
havendo reforma integral da r. sentença, consubstanciados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, requerem o afastamento da nulidade dos votos obtidos pelo Recorrente
para fins de aproveitamento pela legenda partidária.
Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau (id. 44709210), alegando preliminarmente:
(i) ofensa à dialeticidade; (ii) o mandado de busca e apreensão, deferido por autoridade judicial
competente, autorizou a extração de arquivos e dados dos aparelhos celulares, o que, por
imperativo lógico e de efetividade da medida, abrange as conversas e mídias armazenadas em
aplicativos de mensagens, que nada mais são do que dados digitais; (iii) não houve a constatação
da "fishing expedition" na busca e apreensão das guias de exames médicos, porque o veículo
não estava em via pública, mas estacionado dentro da garagem da residência do alvo. No mérito,
aduz que o dolo é evidente, seja pelos depoimentos das testemunhas ou pelas mensagens de
aplicativo de WhatsApp. Da mesma forma, destaca que as conversas extraídas do celular da
assessora Danielli são igualmente devastadoras e revelam a dimensão do esquema. Assevera
que os elementos de prova constantes nos autos representam apenas uma pequena amostra do
vasto universo probatório contido nos aparelhos celulares apreendidos, já que os laudos periciais
indicam que foram extraídos gigabytes de informações, incluindo inúmeras outras conversas,
áudios, imagens e documentos que corroboram a dimensão do esquema criminoso. Quanto ao
pedido subsidiário afirma que a anulação dos votos não é uma faculdade do julgador, mas uma
consequência legal e lógica da cassação do diploma por abuso de poder e captação ilícita de
sufrágio, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral. Requer a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (Id. 44726197).
No id. 44766688, foi formulado pedido de assistência simples, ou assistência litisconsorcial, por
Odair Matias, com o objetivo de proteger o seu interesse em eventual redistribuição de cadeiras
no Poder Legislativo local de Cornélio Procópio em razão do julgamento do presente recurso
eleitoral.

VOTO

II.i Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a decisão dos embargos de declaração foi publicada em
22/08/2025, sexta-feira, e o recurso foi interposto em 27/08/2025, quarta-feira, dentro do prazo de
três dias.
No id. 44766688, foi formulado pedido de assistência simples, ou assistência litisconsorcial, por
Odair Matias, com o objetivo de proteger o seu interesse em eventual redistribuição de cadeiras
no Poder Legislativo local de Cornélio Procópio em razão do julgamento do presente recurso

Num. 44767951 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
eleitoral.
Em que pese a argumentação trazida pelo interessado, o posicionamento desta Corte Eleitoral é
no sentido de que para a intervenção seja válida e eficaz, é crucial que as partes originais sejam
notificadas sobre a inclusão do terceiro, nos termos do que prevê o artigo 120 do Código de
Processo Civil, o que, no caso, foi inviabilizado pelo fato da manifestação ter sido apresentada tão
somente em segundo grau de jurisdição, quando os autos já estavam conclusos a esta Relatoria
e já com inclusão em pauta de julgamento. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO
ELEITORAL na AIJE nº0600222-54, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
Publicação: DJE - DJE, 31/07/2025).
Desatendida essa condição, indefere-se o pedido de ingresso na lide, sob o título de
assistência simples ou de assistência litisconsorcial.

II.ii. Preliminares

II.ii.a. Ofensa à dialeticidade
Em sede preliminar, o Ministério Público em primeiro grau aponta falta de dialeticidade, sob o
argumento de que os recorrentes não impugnaram especificamente a tese da sentença que
refutou as argumentações trazidas na contestação.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os
motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se
pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE, AgR-AI nº
231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na petição
inicial, vê-se que os recorrentes insurgem-se contra o fundamento da sentença, que afastou as
preliminares e reconheceu a comprovação do abuso de poder e captação de sufrágio, havendo
insurgência recursal específica.
Nesse contexto, as razões recursais são suficientes para confirmar os fundamentos da decisão
que pretende ver revisada, não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso
comporta conhecimento.

II.ii.b. Da Nulidade das provas em face da extensão da decisão e quebra de custódia da
cadeia de provas
Inicialmente, os Recorrentes sustentam que tanto nos autos originários das provas (n° 0007158-
20.2024.8.16.0075), quanto nos autos eleitorais restou demonstrado que as provas adquiridas por
meio da busca e apreensão encontram-se eivadas de abusos e ilegalidades, as quais não

Num. 44767951 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
foram precedidas do procedimento previsto em lei, em inequívoca violação ao disposto no art. 5º,
incisos LIV e XII, da Constituição Federal, especialmente porque não teria sido autorizada a
busca e apreensão em aplicativos do WhatsApp.
Para melhor compreensão, no início das investigações, chegou ao conhecimento da 3ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio, com atribuições na tutela do patrimônio
público, por meio de denúncia anônima, acompanha de print do WhatsApp, feita no Formulário
Eletrônico MP Atende, que o vereador JOÃO CARLOS DOS SANTOS e sua assessora legislativa
DANIELLI FERNANDA PORTO estariam oferecendo e fornecendo vantagens a eleitores em troca
de votos, por meio de liberação de exames médicos, "furando a fila" dos pacientes que aguardam
pela realização de exames pelo SUS.
Diante das informações, a 3ª Promotoria de Justiça requereu, judicialmente, o deferimento de
medida de busca e apreensão - autos nº 0007158-20.2024.8.16.0075 (id. 44708986) perante a
Justiça Comum, argumentando que os fatos narrados configurariam ato de improbidade
administrativa por ofensa aos princípios da administração pública (art. 11, XII, da Lei 8.429/92)
decorrente do uso da coisa pública em benefício próprio, já que, segundo o que foi noticiado, a
entrega de guias e documentos ocorria no interior do gabinete do vereador, dentro da Câmara
Municipal.
O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cornélio Procópio concedeu parcialmente a ordem
para determinar a extração de arquivos e dados in loco por técnicos do setor de tecnologia da
informação.
Em complementação, na decisão de embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral, o Juízo
da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cornélio Procópio complementou a ordem ao dispor que (id.
44708988, p. 3):
considerando a necessidade de garantir efetividade à decisão judicial e à coleta de
provas, defiro parcialmente o pedido da parte embargante para determinar que,
caso seja constatada a impossibilidade ou viabilidade de extração dos arquivos e
dados in loco, seja realizada a efetiva apreensão dos aparelhos celulares,
computadores, documentos e demais elementos de prova que indiquem o
controle de exames realizados ou a serem realizados pela Secretaria de Saúde
do Município de Cornélio Procópio para posterior encaminhamento ao
laboratório de informática.
As medidas foram cumpridas, tendo sido apreendido um celular na residência de Danielli e na
casa de João Carlos foram apreendidos: aparelho celular, diversas guias de exames, documentos
diversos e anotações manuscritas, localizadas no porta-luvas do veículo Renault Sandero,
utilizado pelo requerido.
Essas provas obtidas nos autos nº 0007158-20.2024.8.16.0075 foram utilizadas como prova
emprestada neste feito, já que a origem da conduta era a mesma.
Ainda, na decisão de saneamento desta Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o MM. Juízo
recorrido consignou que decisão fora extensiva, aos locais e compartimentos nos quais o
mandado deveria ser cumprido (id.44709044):

Num. 44767951 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Em que pese todo o exposto pelos requeridos, da detida análise dos autos de nº 0007158-
20.2024.8.16.0075, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública de Cornélio Procópio, extrai-se
que a decisão proferida foi a seguinte:
(...) busca e apreensão dos telefones celulares, computadores, documentos e
demais elementos de prova que indiquem o controle de exames realizados ou a
serem realizados pela Secretaria de Saúde do Município de Cornélio Procópio por
indicação dos investigados, e eventuais elementos de convicção relevantes para as
investigações e para constituição de provas documentais, inclusive com ordem de
arrombamento caso o responsável não franqueie voluntariamente o acesso a
locais e compartimentos onde possam estar todos os objetos e papéis de
interesse".
Ou seja, houve pedido expresso da parte autora para que a polícia investigativa
tivesse acesso a todos os locais e compartimentos onde pudessem estar
todos os objetos e papéis de interesse.
Conforme relatório da GAECO, os documentos foram localizados no veículo
Renault Sandero, placa SEE-6C15 e, da detida análise da decisão judicial proferida
nos autos de nº 0007158-20.2024.8.16.0075, verifiquei não há qualquer limitação
da área/local para cumprimento do mandado respectivo.

Pois bem.
Os Recorrentes aduzem que, embora tenha sido autorizada a apreensão dos celulares, não
houve autorização expressa quanto à busca em aplicativos de mensagens, tal qual o WhatsApp.
Afirmam que a decisão judicial que deu origem à busca e apreensão é precisa ao dispor quanto
"à extração de arquivo e dados- ressalta-se in loco, não tendo havido pedido de quebra de sigilo
telefônico dos recorrentes.
Não há qualquer sentido nessa alegação.
Com efeito, a decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cornélio Procópio foi clara ao
dispor que poderia haver a extração in loco dos dados de celulares ou computadores, mas que se
não fosse possível, poderia haver a apreensão dos próprios celulares, para garantia técnica e da
cadeia de custódia. E foi isso que ocorreu.
Assim, foi deferida uma medida judicial para apreensão dos celulares, e obviamente, por via de
consequência, para extração de todos os dados lá contidos que fossem úteis à investigação,
abarcando-se inclusive as conversas de WhatsApp, que são dados digitais, como bem ponderado
pelo recorrido.
Essa é a orientação do C. STJ que já definiu que são lícitas as provas obtidas de aparelhos
celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente
de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto. [...]
Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "os telefones

Num. 44767951 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
celulares foram apreendidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Assim, não há
ilegalidade a ser reparada" (AgRg no RHC n. 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe de 26/11/2021).
De fato, não há lógica em se deferir uma busca e apreensão de celular, por medida judicial, e não
poder extrair os dados dos aplicativos inseridos nesse aparelho.
Além disso, os Recorrentes alegam que teria havido quebra da cadeia de custódia em razão da
ausência de preocupação dos agentes "no manuseio da prova acerca dos procedimentos
adotados para a preservação da integridade, da autenticidade e da confiabilidade dos elementos
informáticos, da sua conservação e mais, da documentação acerca dos procedimentos realizados
para a extração dos dados contidos, vez que, há tão somente a juntada de imagens sem qualquer
correlação de sua origem ou contextualização, o que conduz à nulidade integral dessas provas".
Ocorre que essa alegação não traz qualquer prova concreta de que houve adulteração,
manipulação ou qualquer vício no manuseio dos elementos de prova.
Pelo contrário, os laudos periciais, realizados pela Polícia Científica da Secretaria de Estado da
Segurança Pública do Paraná foram juntados aos autos (id. 44709136 e 44709137), contendo
descrição do procedimento, especificação do material apreendido, forma de exame do material,
conclusão, não havendo qualquer indicativo de manipulação, alteração ou vício na produção da
prova técnica.
Como bem salientado pelo Recorrido e pela Procuradoria Regional Eleitoral, a quebra da cadeia
de custódia deve estar embasada em elementos que indiquem adulteração ou manipulação de
provas, não podendo se basear em meras alegações vazias. Nesse sentido é a orientação do
STJ:
RECURSO ESPECIAL Nº 2140242 - SP (2024/0153058-0) Conforme orientação
consolidada desta Corte Superior, a alegação de quebra da cadeia de custódia
deve estar embasada em elementos que indiquem adulteração ou
manipulação de provas, o que não se verifica no presente caso. (...) A defesa
não se desincumbiu do ônus de indicar qualquer circunstância concreta -
manipulação indevida, interferência de terceiros, etc. - apta a configurar efetiva
quebra da cadeia de custódia, limitando-se a alegações especulativas e genéricas,
insuficientes para a decretação da nulidade da prova. Brasília, 26 de agosto de
2025. Ministro Messod Azulay Neto - Relator (REsp n. 2.140.242, Ministro Messod
Azulay Neto, DJEN de 29/08/2025.)
Portanto, afasto a preliminar de nulidade em razão do acesso ao WhatsApp nos celulares dos
Recorrentes, porque havia mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, bem como
porque ausente qualquer quebra da cadeia de custódia, pois os laudos periciais foram juntados
aos autos, não havendo prova ou sequer indício concreto de adulteração, manipulação ou vício
na prova técnica.
Por fim, os Recorrentes, em memoriais, trazem novos argumentos no sentido de que a busca de
dados não guardou vínculo com a finalidade da apreensão, que deveria se limitar à apreensão de
documentos e dados que se referissem ao "controle de exames realizados ou a serem realizados

Num. 44767951 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
pela Secretaria de Saúde do Município de Cornélio Procópio".
Ocorre que a decisão de busca e apreensão destacou que a procura poderia se estender à
apreensão dos aparelhos celulares, computadores, documentos e demais elementos de
prova que indiquem o controle de exames realizados ou a serem realizados pela Secretaria
de Saúde do Município de Cornélio Procópio para posterior encaminhamento ao
laboratório de informática.
Nos exatos termos da decisão judicial, foram apreendidos os celulares dos envolvidos, que
continham, em conversas de WhatsApp, menção explícita a consultas e exames promovidos pelo
Recorrente João Carlos na Secretaria de Saúde, de forma que o mandado atendeu ao comando
judicial. Embora a apreensão tenha atingido conversas pessoais, nessas conversas havia
EXPRESSA menção às liberações no âmbito da saúde.
Além disso, contrariamente ao alegado pelos Recorrentes, o acesso não ocorreu "de ofício por
autoridades policiais", mas por expressa autorização judicial.
Por derradeiro, foram trazidas novas teses em memorial. Primeiro, aduzem que a apreensão do
aparelho celular da RECORRENTE, Danielli, também não teve a proteção necessária para a
inviolabilidade do aparelho entre a sua apreensão e a extração dos dados. O que não permite se
aferir se o celular foi utilizado ou se houve o apagamento/envio de mensagens nesse meio tempo,
tornando inócua para utilização pelo direito sancionador.
A par da inovação recursal, destaca-se que, conforme fundamentado acima, foi realizada a
perícia nos celulares e não foi constatada qualquer alteração ou indício de manipulação,
conforme já destacado anteriormente. Ademais, o relatório policial demonstra que o celular de
DANIELLE estava lacrado e houve confirmação no momento da perícia, não havendo qualquer
ilegalidade.
Em remate, sustentam que o deferimento da cautelar de busca e apreensão foi antecedida
apenas por uma denúncia anônima e prints de WhatsApp, sem que tenha havido nenhum ato
preparatório e, em seguida, requereu-se e foi deferida a busca e apreensão.
Entretanto, analisando os ids. 44708986 e 44708987 (pgs. 19 e seguintes), vê-se que após a
denúncia anônima, acompanhada dos prints de WhatsApp que mencionavam a pessoa indicada
como "Dani Porto" - cel. +55 43 98804-3879, o Ministério Público instaurou a Notícia de Fato,
remetendo-se o procedimento a 3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio para apreciação.
Remetidos os autos, o Dr. Erinton Cristiano Dalmaso solicitou à empresa Claro os dados
cadastrais da linha telefônica (43) 98804-3879 para subsidiar as investigações.
Em resposta, a Claro confirmou que a linha de número (43) 98804-3879 pertencia a DANIELLI
FERNANDA PORTO, assessora jurídica do Investigado JOÃO CARLOS DOS SANTOS (id.
44708987, pg. 10), o que confirmou os indícios recebidos pela então denúncia anônima.
Dessa forma, a busca e apreensão não estava baseada exclusivamente na denúncia anônima. O
procedimento investigatório, de fato, iniciou-se com a denúncia apócrifa, mas os indícios de
veracidade da alegação foram corroborados quando se verificou que a linha contida na conversa
de WhatsApp efetivamente pertencia à assessora legislativa do vereador JOÃO CARLOS DOS

Num. 44767951 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
SANTOS, garantindo verossimilhança às condutas descritas na denúncia.
Nessa linha, o C. STJ já se manifestou no sentido de que é possível o início de diligências
preliminares com base em denúncia anônima, desde que a narrativa apócrifa seja seguida de
verificações para confirmar a verossimilhança das informações, conforme se infere do seguinte
precedente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DE VERIFICAÇÃO.
LEGALIDADE. FISHING EXPEDITION. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO APÓS CONFIRMAÇÃO PARCIAL
DOS FATOS. REGULARIDADE. POSTERGAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO.
PROPORCIONALIDADE. PROVA ILÍCITA. GPS. EXCLUSÃO DETERMINADA.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE ÀS
DEMAIS PROVAS. FONTES INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o
início de diligências preliminares com base em denúncia anônima, desde que
a narrativa apócrifa seja seguida de verificações para confirmar a
verossimilhança das informações antes da instauração formal da persecução
penal.
2. Não configura fishing expedition a realização de observações visuais em locais
públicos, sem medidas invasivas à privacidade, como forma de verificar a
procedência de denúncia anônima que contém elementos concretos como nomes,
local, data e horário específicos.
3. A instauração de Procedimento Investigatório Criminal somente após a
confirmação parcial dos fatos noticiados anonimamente, mediante diligências
preliminares não invasivas, atende aos ditames legais e afasta qualquer alegação
de nulidade.
4. A dilação temporal na efetivação de busca e apreensão, quando proporcional à
natureza do delito investigado e sem potencial de induzir a continuidade criminosa,
não caracteriza ilegalidade ou abuso na condução das investigações.
5. O reconhecimento pontual da ilicitude de prova específica (GPS instalado sem
autorização judicial) e sua exclusão dos autos não contamina as demais provas
quando estas derivam de fontes independentes e foram obtidas por meios lícitos.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.782.933/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,

Num. 44767951 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)
Na espécie, portanto, a informação anônima não foi o único elemento que embasou o pedido do
Ministério Público pela busca e apreensão, pelo que afasta-se qualquer ilegalidade.
II.ii.c. Nulidade das provas - extensão do mandado de busca e apreensão a veículo
Nesse aspecto defendem os Recorrentes que o mandado de busca e apreensão somente
autorizou a busca na residência dos Investigados, mas as guias de agendamento foram
localizadas no veículo Renault Sandero, placa SEE-6C15, de propriedade de terceiro. Assim,
asseveram que o ingresso no domicílio não oportunizou a extensão aos bens móveis, sequer de
propriedade dos investigados, já que pertencente a uma pessoa jurídica, o que configura uma
pescaria probatória (fishing expedition), gerando a nulidade desta prova e tudo que dela se
deriva.
Mais uma vez, sem razão os Recorrentes.
Em relação a essa alegação, o MM. Juízo a quo já havia rejeitado essa preliminar na decisão
saneadora, com base nos seguintes fundamentos (id. 44709044):
Os Requeridos alegam em contestação que, embora tenha sido mencionado que os
documentos foram apreendidos na residência do vereador, eles foram localizados
no veículo Renault Sandero, placa SEE-6C15, conforme relatório do GAECO.
Aduziram que o mandado de busca e apreensão se limitou a autorizar a busca por
documentos e eletrônicos na residência dos investigados, nos termos do solicitado
pelo Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio.
Em que pese todo o exposto pelos requeridos, da detida análise dos autos de nº
0007158-20.2024.8.16.0075, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública de Cornélio
Procópio, extrai-se que o pedido do Ministério Público foi o seguinte:
(...) busca e apreensão dos telefones celulares, computadores, documentos e
demais elementos de prova que indiquem o controle de exames realizados ou a
serem realizados pela Secretaria de Saúde do Município de Cornélio Procópio por
indicação dos investigados, e eventuais elementos de convicção relevantes para as
investigações e para constituição de provas documentais, inclusive com ordem de
arrombamento caso o responsável não franqueie voluntariamente o acesso a
locais e compartimentos onde possam estar todos os objetos e papéis de
interesse".
Ou seja, houve pedido expresso da parte autora para que a polícia investigativa
tivesse acesso a todos os locais e compartimentos onde pudessem estar todos os
objetos e papéis de interesse.
Conforme relatório da GAECO, os documentos foram localizados no veículo
Renault Sandero, placa SEE-6C15 e, da detida análise da decisão judicial proferida
nos autos de nº 0007158-20.2024.8.16.0075, verifiquei não há qualquer limitação

Num. 44767951 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
da área/local para cumprimento do mandado respectivo.

Consoante relata o Ministério Público, ora recorrido, o automóvel estava estacionado DENTRO
da residência do Investigado JOÃO CARLOS, objeto da busca e apreensão. Veja-se o que
consta do Relatório Policial (id. 44708990):
Nesse contexto, como o veículo se encontrava estacionado no interior da residência, na garagem,
ele integrava o âmbito do alcance do mandado de busca e apreensão, eis que a decisão judicial
garantia que deveriam ser buscados os itens objeto da denúncia em quaisquer locais e
compartimentos da residência.
Ressalta-se que, como destacado pelo recorrido, o veículo não se encontrava em via pública,
mas dentro da residência, o que significa que este bem móvel era objeto do alcance do mandado
de busca e apreensão.
Ainda, o fato do veículo estar em nome de terceiro - pessoa jurídica - é irrelevante, já que se
encontrava estacionado na garagem da casa do Investigado João Carlos e, conforme Relatório
Policial, consta que o referido veículo era "utilizado por alvo".
Ademais, afirmam os Recorrentes que a entrada na residência especificamente para efetuar a
busca e apreensão não significa conceder um salvo-conduto para que todo os bens sejam
vasculhados indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de
nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

Num. 44767951 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
No entanto, contrariamente ao que defendem os Recorrentes, não houve qualquer busca
aleatória ou especulativa, mas apenas àquela direcionada a locais de residência e trabalho dos
investigados, onde poderiam se encontrar documentos e outros objetos que fizessem referência à
conduta ilícita descrita.
Tanto foi assim que dentro do interior do veículo (no porta-luvas) foram encontradas guias de
exames médicos e vários documentos pessoais de cidadãos de Cornélio Procópio, o que atesta
que a busca e apreensão foi específica e pontual para recolhimento de objetos diretamente
relacionados com a denúncia anônima recebida pela 3ª Promotoria de Justiça.
Ademais, os agentes policiais, ao contrário do que afirmam os Recorrentes, fizeram a busca e
apreensão no interior do veículo, porque este estava integrado no âmbito do mandado judicial,
bem como houve a devida documentação desse momento, conforme termo citado acima, que
narra o veículo e os bens apreendidos.
Portanto, afasto também a preliminar de nulidade da prova em virtude da apreensão realizada no
veículo encontrado no interior da residência do Recorrente JOÃO CARLOS.
II.iii. Mérito
A discussão neste feito cinge-se à suposta prática de abuso de poder político e captação de
sufrágio pelos recorridos, em razão da confirmação pela sentença de um esquema de "fura fila"
no Sistema Único de Saúde (SUS), no qual o então vereador e candidato à reeleição, JOÃO
CARLOS DOS SANTOS, valendo-se de seu cargo público no Departamento de Saúde e de sua
condição de agente político, com o auxílio direto de sua assessora, DANIELLI FERNANDA
PORTO, promovia a liberação indevida de exames e consultas médicas em troca de votos.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de
pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da
competência" (Rodrigo Lopez Zílio. Direito Eleitoral. p. 442) e pela jurisprudência definida sua
ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE, REspE 79872/2014, Min. João
Otávio de Noronha).
Em todos os casos de abuso político deve restar cabalmente comprovado que o fato ilícito possui
gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições, dadas as severas
sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à cassação do mandato e à
inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
FALHAS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo interno interposto
por Cláudio Olinto Meirelles contra decisão que negou provimento ao recurso

Num. 44767951 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
ordinário, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO)
que julgou improcedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo movida contra
Júnio Alves Araújo, candidato a deputado estadual nas Eleições 2022. A ação foi
fundamentada em alegada prática de abuso do poder econômico.II. Questão em
discussão2. A controvérsia central reside em saber se as irregularidades contábeis
apontadas na prestação de contas da campanha do agravado são suficientes para
caracterizar abuso do poder econômico e ensejar a cassação do mandato, nos
termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/1990.III. Razões de decidir3. As
inconsistências verificadas na prestação de contas da campanha eleitoral do
agravado são de natureza contábil e não foram consideradas graves o suficiente
para comprometer a legitimidade do pleito.4. Não foram apresentados elementos
probatórios robustos que comprovem a prática de abuso do poder econômico. A
jurisprudência do TSE exige prova inequívoca para caracterização de abuso do
poder econômico.5. A jurisprudência também afasta a possibilidade de aplicação da
cassação de mandato com base em meras irregularidades contábeis que não
impliquem grave desequilíbrio na disputa eleitoral.IV. Dispositivo e tese6. As razões
do agravo interno são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos.7. Agravo interno a que se nega
provimento. Mantida a improcedência da Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo.Tese de julgamento:1. A caracterização de abuso do poder econômico exige
prova inequívoca e robusta da prática de atos que comprometam gravemente a
igualdade de condições na disputa eleitoral.2. Irregularidades contábeis, sem
potencial para comprometer a lisura do pleito, não ensejam a aplicação da sanção
de cassação de mandato.Legislação relevante citada:Lei Complementar n. 64/1990,
art. 22, XIVJurisprudência relevante citada:TSE, AgR-AREspE n. 0600557-
82.2020.6.13.0351/MG, Relator ministro Sérgio Banhos, DJe 22 de novembro de
2023TSE, REspEl n. 494-51.2016.6.26.0039/SP, ministro Luis Felipe Salomão, DJe
de 7 de fevereiro de 2020
Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060000342, Acórdão,
Relator(a) Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/05/2025.

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
GOVERNADOR E VICE. ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO.
EDIÇÃO DE CRÉDITOS SUPLRES. REALIZAÇÃO DE OBRAS. ALEGADO VIÉS
ELEITOREIRO NÃO DEMONSTRADO. MERA E REGULAR ATUAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPROCEDÊNCIA
NA
CORTE
REGIONAL.
OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO SINGULAR. PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
COMPLEMENTAÇÃO
DAS
RAZÕES.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
HÍGIDOS.
ALINHAMENTO
À
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO. AGRAVO

Num. 44767951 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Os embargos de declaração, com nítida
pretensão infringente, opostos contra decisão singular do relator do feito podem ser
convertidos em agravo interno após a regular intimação da parte para a
complementação das razões recursais, o que foi feito.2. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, a condenação por abuso do poder exige a
produção de prova robusta da prática ilícita, o que não ocorreu no caso, uma vez
que a prova dos autos não foi apta a demonstrar o viés eleitoral das medidas
questionadas, que se inserem na regular atuação da Administração Pública, para
além de não haver qualquer nota de gravidade, seja qualitativa ou quantitativa.
Inexistência de mácula à normalidade e à legitimidade do processo eleitoral.3. No
caso, os documentos dos autos revelaram que a suplementação orçamentária na
ordem dos R$ 301 milhões decorreu da arrecadação a maior oriunda do Fundo de
Participação dos Estados (FPE), o que permitiu a intensificação na execução de
obras de infraestrutura no Estado do Maranhão, especialmente a continuação do
programa estadual "Mais Asfalto", já existente e em execução em anos anteriores.
Além do mais, ainda que implementadas em período eleitoral, foram realizadas
obras que, pela sua natureza, são de execução permanente, a exemplo da
conservação e reparo das estradas.4. A renúncia, ainda que parcial, de penalidades
pecuniárias de natureza fiscal, relacionadas ao não recolhimento de tributos (IPVA
e ITCD), concedida com a edição da MP nº 392/2022, traduziu, in casu, clara
atuação negocial com contornos precisos de esforço arrecadatório imediato pela
Administração Pública.5. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento. Determinada a reautuação do feito.
( Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060274632, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
18/12/2024).
Igualmente, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de
qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o
voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d)
participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento
dos fatos que caracterizam o ilícito (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial
Eleitoral 060093968/SE, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 23/05/2024, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 97, data 07/06/2024).
Fixadas as premissas teóricas, eis a análise do caso concreto.
O presente caso iniciou-se com o envio ao Ministério Público em primeiro grau de uma denúncia
anônima, mencionando que o vereador JOÃO CARLOS intermediava liberação de exames em
troca de voto, conforme se vê da transcrição abaixo:
"EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 3ª PROMOTORIA
DA COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO Venho recorrer até o senhor para que
a Justiça seja feita, pois a compra de votos por meio de exames de saúde está
correndo solto... não é a primeira vez e muito menos a última atuação do Vereador

Num. 44767951 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Joãozinho de Congonhas, também conhecido como Secretário de Saúde, até
porque ele sim realmente tem o mando dentro da Secretaria de Saúde,
comandando a frota do município juntamente com o controle dos motoristas que
obedecem a suas ordens... chame os funcionários da saúde, ou melhor ainda,
pergunte aos pacientes, o que esta acontecendo é um descaso com a população,
isso não pode continuar. Além de todo esse comando executado pelo Joãozinho
dentro do Departamento de Transporte dos motoristas, tem ainda as liberações de
exames feita pelo próprio Joãozinho que "fura a fila" (já até respondeu outros
processos por fura fila de pacientes), o mesmo continua passando seu eleitorado
na frente dos demais para conseguir angariar votos e até mesmo caracterizando
como uma "compra de voto", um descaso com o dinheiro público. O povo não pode
continuar financiando a campanha política desse homem desprezível que troca um
direito do povo que é ter acesso a saúde por votos! Eu passei por isso, conheço
pessoas que passam por isso, ele e a assessora dele trocam votos por exames,
isso é uma injustiça, como pode deixar isso continuar? A assessora dele se chama
Dani Porto, veja, no print anexado, a mesma se utiliza do horário de expediente
para propor a entrega das guias de exame? OU seja, utilizando-se do dinheiro
público para benefício próprio e de outrem em dobro, porque além de estar
burlando a fila e dando exame em troca de voto, ainda esta fazendo isso em horário
de expediente e tudo isso a mando do seu vereador, JOÃO CARLOS DOS
SANTOS, conhecido como JOÃOZINHO DE CONGONHAS. Tenho dois prints que
vou juntar aqui para provar para o senhor que estou falando a verdade, isso precisa
ter um FIM! Não estou mentindo senhor promotor, só estou realmente pedindo por
justiça, esse homem se faz de boa pessoa, mas no fim das contas ele se aproveita
de todos e de tudo... Na prefeitura mesmo, ele ocupa o cargo de motorista e utiliza
o carro público como se fosse particular, além de carregar quem bem entende em
seu veículo, quando quer e pra onde quer, por isso não tem diário de bordo... pode
ver, peça para a P2 segui-lo... até para as sessões da câmara ele vem com o carro
público, isso é uma vergonha, além de ser vereador e estar ocupando um cargo
eleito pelo POVO, ele está pisando na população. OBRIGADO PROMOTOR, PEÇO
QUE VERIFIQUE TUDO O QUE ESTOU TE ENVIANDO E AGRADEÇO MAIS
UMA VEZ PELA ATENÇÃO. "

A denúncia foi acompanhada das seguintes trocas de mensagens de WhatsApp (id. 44708986):

Num. 44767951 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53

Num. 44767951 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Consoante narrado nos capítulos anteriores, essa denúncia gerou um Inquérito Civil, capitaneado
pela 3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio e, posteriormente, um pedido de busca e
apreensão na Justiça Comum, nos autos nº 0007158- 20.2024.8.16.0075, para comprovação dos
fatos narrados.
Sobre os documentos apreendidos na residência do vereador, observa-se que houve a
localização de várias guias de agendamento de exames, cópias de pedidos médicos, cópias de
documentos pessoais, anotações manuscritas contendo nomes de pessoas associadas a
anotações de saúde (evento 38 dos autos de busca e apreensão).
Apenas a título de exemplo, tão somente nos id. 44709142 e 44709143, foram encontrados
cartões do SUS, documentos de identidade e pedidos de exames ou consultas, em relação a 37
cidadãos, a saber:
José Silvio dos Santos;

Num. 44767951 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Evelize;
Clarinda Brasiliacia de Medeiros;
Thiago Gomes dos Santos;
Marcia Regiane dos Santos;
Pedro Henrique Gino;
Maria de Jesus Alves Dauta;
Vanda Alves Pereira;
Alana de Almeida Bataiotti;
Adilson Ferreira de Souza;
Antonio Junior Tomaz;
Tereza Ferreira de Souza Barros;
Donizete Alves Cintra;
Reinaldo Basso;
Natalina Luchesi Cruz;
Terezinha de Jesus Ângelo de Souza
Beatriz de Oliveira
Iara Framentino da Silva Pereira
Helena Carvalho;
Adilson de Oliveira
José Maria da Silva;
Maria José Piques Romano;
Nayara Freitas da Guia;
Paulo Felipe dos Santos;
Pedrina Polichesi Peppe de Moura;
Guilherme Nelson dos Santos;
Osvaldo Alexandre Gasparim
Ademir da Silva Campos
Cleuza da Silva de Oliveira
Edivaldo Gonçalves Dias;

Num. 44767951 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Adão Sergio de Godoy;
Jefferson Alves;
Roseli Vieira;
Rosicler Zacarias;
Steffane de Siqueira Vitor;
Lorenzo de Oliveira Lamari;
João Ricardo Muller.
Além disso, foram encontradas anotações relacionadas ao pleito de 2024 - lista com indicação de
nomes de urna, coligação, totalização e partido (fls. 07 do evento 38.8 dos autos de busca e
apreensão).
No gabinete do vereador JOÃO CARLOS DOS SANTOS, localizado na Câmara de Vereadores
de Cornélio Procópio, também foram localizadas guias de exames, pedidos médicos, cadernos e
anotações relacionadas aos fatos aqui narrados (evento 39 dos autos de busca e apreensão).
Entre as anotações, observa-se que, na agenda localizada na gaveta da mesa de Danieli,
constam anotações relacionadas às atividades ilícitas dos representados, notadamente as
seguintes:"- Ress. Fátima (Cobrei)" "- dos exames p/ levar p/ Cris", "pedido hemog. p/ pai".
No caderno localizado no armário do gabinete constam inúmeras anotações relacionadas a
pacientes e respectivos exames, além de anotações de consultas com médicos especialistas, no
período eleitoral, inferindo-se que os serviços foram providenciados. Veja, a título de exemplo,
uma página do aludido caderno:
Após a extração de dados dos aparelhos celulares dos Recorrentes, foram verificados, em
ambos os aparelhos, inúmeros documentos relacionados aos ilícitos aqui descritos: guias de

Num. 44767951 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
agendamentos de exames, documentos pessoais, prescrições médicas e cartões do SUS.
Na contestação (id. 44709022) , sustenta-se que o JOÃO CARLOS, na condição de motorista da
Prefeitura:
esporadicamente quando solicitado realizava entrega de guias de agendamentos a
pacientes que ele faria o trânsito, todavia, somente detinha contato com tal
documento após sua liberação pelas servidoras responsáveis. Ora Excelência,
trata-se de um Município de porte médio, contando com inúmeras pessoas de baixa
renda que dependem unicamente do sistema SUS, não tendo muita vezes veículo
próprio, tampouco celular, deste modo, a entrega isolada das guias dava-se para
garantir a ciência a tempo do paciente da sua demanda, no entanto, jamais, repito,
jamais fora utilizado pelos representados como moeda de troca, eis que o exercício
de suas funções como servidor público e vereador sempre foram bem delimitadas,
não confundindo-se, tampouco frente aos munícipes.
Todavia, essa argumentação não se sustenta, porque também foram encontradas guias de
agendamento, cartões do SUS e documentos de identidade dos munícipes nos celulares de
JOÃO CARLOS e DANIELLI, sua assessora na Câmara de Vereadores.
Assim, não se mostra crível que o motorista do Departamento de Saúde, que alega que apenas
entregava os documentos aos pacientes que iriam ser atendidos para agilizar o procedimento,
tenha outros documentos arquivados em seu aparelho de celular, bem como no aparelho
de sua assessora legislativa. Documentos arquivados digitalmente não necessitam do
deslocamento do motorista da Saúde, pelo que essa tese não vinga.
Ademais, na condição de motorista do Departamento de Saúde, o Recorrente JOÃO CARLOS
não possuía a função de cobrar ou agilizar agendamentos, eis que sua atividade deveria se limitar
ao transporte de pessoas, pois o referido Departamento possui agentes administrativos para
marcação de exames e atendimentos, como, a título de exemplo, o Sr. Vinicius Fronja Nunes,
conforme se infere do Portal de Transparência da Prefeitura de Cornélio Procópio (id.
https://transparencia.betha.cloud/#/9SlBc07aXpHeQj7dCV0R6A==/consulta/29018). Além disso, a
própria testemunha de defesa, Sra. Vanilda Aparecida da Silva, confirmou que João, como
motorista, não tinha participação na designação de exames, ou agendamentos.
Da mesma forma, a alegação de que agiu, na qualidade de vereador, para fiscalizar tanto o
gestor do Município, quanto às secretarias e assistências prestadas pelas mesmas, a fim de
garantir aos Munícipes a oferta do seu direito constitucional aqui pleiteado a saúde também não
encontra guarida nas provas constantes nos presentes autos.
Embora realmente seja função dos vereadores fiscalizar os serviços públicos municipais em prol
dos cidadãos, tal atuação deve seguir fielmente os ditames do art. 37, da Constituição Federal,
atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
No caso concreto, foram encontradas apenas anotações extraoficiais em cadernos e agendas,
sem qualquer pedido oficial ao Município ou ao Departamento da Saúde sobre o andamento dos
atendimentos.

Num. 44767951 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Na esteira da norma constitucional, a fim de garantir a transparência e impessoalidade, a
fiscalização dos serviços públicos municipais deve ser feita pelos canais oficiais e por meio de
procedimentos administrativos próprios, como ofícios, requisições, etc., que podem ser
submetidos ao crivo de outros cidadãos e de outros poderes, como o Executivo e o Judiciário,
garantindo a atuação de freios e contrapesos que a separação dos poderes exige.
Todavia, anotações extraoficiais em cadernos, que somente se encontram na posse do vereador
e de sua assessora, bem como a obtenção de documentos pessoais dos cidadãos não indicam
que se tratava de uma cobrança ordinária e legal sobre o andamento dos atendimentos no
Departamento de Saúde do Município.
Ademais, em consulta à página da Prefeitura Municipal de Cornélio
Procópio(https://transparencia.betha.cloud/#/9SlBc07aXpHeQj7dCV0R6A==/consulta/101433), na
aba de pesquisa sobre Saúde, há uma lista de "Pacientes em Fila de Espera - em homologação",
onde há uma descrição bem organizada sobre as consultas, exames e tempo de atendimento, de
forma que o Recorrente poderia atuar na condição de vereador solicitando a referida lista, mas
não por meio intermédio de sua intervenção pessoal nos agendamentos.
A prova testemunhal também é harmônica com o conjunto probatório que revela o especial fim de
agir dos Recorrentes.
Com efeito, MARIA CRISTINA DE MORAES, que foi ouvida na Promotoria de Justiça relatando
que JOÃO CARLOS DOS SANTOS liberou exames para ela e, em troca, pediu uma "forcinha"
nas eleições, reiterou em juízo que:
MARIA CRISTINA DE MORAES mencionou: que não possui parentesco com João
Carlos Dantas ou com Daniele Fernanda Porto, nem inimizade com eles; Que se
recorda de ter conversado anteriormente com o Promotor de Justiça sobre este
caso na promotoria; Que reconhece sua própria voz na gravação da referida
conversa que lhe foi apresentada; Que confirma que tudo o que disse na
ocasião é verdade; Que, na época, ele [João Carlos] disse que eu pagaria um
valor absurdo e que, após ligar para um local, foi informada que deveria
comparecer lá; Que a "ajuda" mencionada na conversa se referia, de fato, à
eleição; Que procurou Joãozinho por três ou quatro dias e, quando chegou ao local
para o exame, este já estava liberado; Que o exame já estava autorizado também
na capital; Que Daniele é a mesma pessoa envolvida na situação, e que ela foi
com Joãozinho e fez o pedido; Que procurou Joãozinho e Daniele porque eu
estava desesperada, pois precisava dos exames e não tinha como pagar para fazê-
los; Que buscou ajuda porque não tinha dinheiro, sentia muita dor e não estava
realizando nenhum tratamento; Que ele [Joãozinho] a indicou para fazer os exames
de graça em um local e a encaminhou para o departamento correto; Que a forma
de ajuda era que, ao conversarem com Joãozinho, ele poderia fazer o
encaminhamento; Que Joãozinho prometeu que iria "arrumar" o exame e a
orientou a ir a um local para realizar o tratamento, o que eu fiz; Que ele não
prometeu textualmente a liberação, mas disse que faria o que fosse possível; Que,
contudo, quando eu cheguei ao departamento, a maioria dos exames já estava
liberada; Que, embora ele possa ter ido ao local para interceder, a maior parte dos

Num. 44767951 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
meus exames já estava autorizada quando cheguei; Que Joãozinho pediu "uma
força", mas não especificou o que seria, não tendo eu compreendido o
pedido, pois já havia votado nele em outra ocasião sem que ele me pedisse
nada em troca; Que, ao chegar à prefeitura, ninguém mencionou que a liberação
teria ocorrido por intermédio do vereador João Carlos; Que um funcionário
chamado Marcos, do departamento, já havia marcado o exame e, quando cheguei,
meu nome já estava na lista, sendo informada apenas de que estava "marcado";
Que não se recorda a data exata em que os fatos ocorreram; Que se confundiu
com o nome, esclarecendo que a pessoa a que se refere no processo é Marcelo, e
não outro, pedindo desculpas pela confusão.
A testemunha MARCELO BUENO QUIRINO disse, em suma, que:
conhece João, mas não Danieli; que nunca teve contato com Danieli; sobre a
consulta que foi agendada, passou pela médica, pegou o encaminhamento, deixou
no guichê, e eles ligariam para informar sobre o pedido; não houve participação de
João nessa situação; só conversou com João de outros assuntos, não desse; não
sabe por que seu nome estava em anotações de João na casa deste; nem sabia
onde ele trabalhava, mas tão só que era vereador; sabia que João fazia alguma
coisa relacionada à saúde, mas onde ele trabalhava e o que fazia, não sabia.
A testemunha CATIANE CRISTINA SERAFIM aduziu:
conhece João; conhece Danieli mas não teve contato; o João já a orientou sobre
como conseguir exames, mas não de ir lá e conseguir; nunca vinculou isso a
campanha eleitoral; quando procurava João para orientações, era a declarante
quem ia ao posto de saúde, não João; quando conversou com João, em nenhuma
vez ele conseguiu exames para a declarante; (ininteligível) ia ao posto de saúde e
(ininteligível) (3min20seg a 3min25, da parte 2).
VANILDA APARECIDA DA SILVA relatou que:
trabalhou na prefeitura faz 4 anos; que é chefe de (ininteligível -5min24seg);
trabalhou no departamento de saúde; sobre as atividades que desenvolvia eram
(ininteligível - 5min40), exames; era chefe do setor; sobre consultas (ininteligível);
trabalhavam no departamento de dez a doze pessoas; conhece João e Danieli;
nunca nem João nem Danieli foram até a declarante para pedir a liberação de
exames; também não ouviu relatos de funcionários de que isso ocorresse;
ouviu denúncias a respeito de "furar a fila" da saúde; sobre isso tem a dizer que
(ininteligível); da Danieli não escutou sobre (ininteligível); não conhece Maria
(ininteligível) de Moraes; ouviu sobre afastamento de João (comentários da
testemunha a respeito estão ininteligíveis em todo o trecho); sobre algum motorista
ter a conduta de levar algum exame para alguém (perguntada se acontecia isso),
respondeu que às vezes chegava algum malote (restante ininteligível); próximas
duas perguntas: ininteligíveis; não sabe se o cargo de motorista é específico da
saúde ou se eles trabalham para outros setores também; que ele trabalhava na
saúde; por vezes ia com pacientes passando mal, para socorro, ou buscar um

Num. 44767951 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
malote; João, como motorista, não tinha participação na designação de exames, ou
agendamentos; não sabe dos documentos da saúde, apreendidos na casa dele;
não sabe se era necessário que ele tivesse documentos da saúde em sua casa.
AMIN JOSÉ HANNOUCHE declarou:
que conhece João; o depoente era prefeito e ele era motorista da prefeitura de
Cornélio Procópio; foi prefeito nos últimos dois mandatos; desconhece qualquer
denúncia apresentada contra João Carlos por conduta relacionada a furar fila na
saúde; caso isso tivesse ocorrido, teria determinado a apuração do fato;
(ininteligível).
Os demais munícipes citados pelos Recorrentes nas razões recursais (Andrea Reis da Silva
Cardoso, Diogo Carlos da Silva, Jaqueline Nascimento Pereira, Nivaldo Jordão, Sander Hugo
Walter, Solange Lopes) não foram ouvidos na fase judicial, razão pela qual seus depoimentos
perante o Ministério Público Eleitoral não podem ser considerados, porque não submetidos ao
contraditório e à ampla defesa em juízo.
Assim conquanto algumas testemunhas tenham mencionado que nunca ouviram falar de
denúncias contra o Recorrente JOÃO CARLOS DOS SANTOS, é inegável que MARIA CRISTINA
DE MORAES confirmou que solicitou a ajuda do Recorrente para liberar exames, porque estava
desesperada e ele lhe pediu uma "forcinha".
Em que pese a testemunha tenha inicialmente confirmado que a dita "forcinha" se referia à
eleição, mas posteriormente tenha dito que não teria compreendido o pedido, pois já havia votado
nele em outra ocasião sem que ele me pedisse nada em troca, não se vislumbra contradição
nesse depoimento, porquanto ficou claro que a testemunha compreendeu que a "forcinha" tinha
relação com a eleição, tanto é que cita que já havia votado no Recorrente anteriormente.
Deste modo, não se sustenta a argumentação dos Recorrentes no sentido de que não há, em
todo o processo, qualquer demonstração de o Recorrente tenha agido no sentido de condicionar
a agilização de exames e consultas - prática conhecida como "furar fila" - com obtenção do voto
dos eleitores
Ora, se a própria testemunha afirma que o candidato pediu uma "força" e a beneficiária
respondeu que entendeu que se tratava de uma força para a eleição, não há dúvida de que o
Recorrente João Carlos ofereceu ajuda em troca do voto, já que a única "força" que um eleitor
pode fornecer é o seu próprio voto.
Em remate, se a conduta do Recorrente JOÃO CARLOS não possuía conotação eleitoral, como
sustentado nas razões recursais, não haveria razão para a Assessora do candidato pedir
expressamente para os beneficiários dos exames não comentarem nada quando chegassem na
Câmara de Vereadores, conforme se infere da conversa de WhatsApp juntada à denúncia. A
forma de abordagem com os beneficiários dos exames denota a conduta subreptícia dos
Recorrentes.
Por fim, o fato de não haver na lista dos beneficiários número do título e seus familiares não tem a
conotação de excluir a intenção eleitoral, já que o Recorrente possuía documentos pessoais dos

Num. 44767951 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
beneficiários, o que permitiria o acesso direto do Recorrente aos cidadãos que necessitavam de
exames e consultas.
Mas não é só a prova testemunhal que confirma a conduta ilícita de compra de voto e abuso de
poder político.
As conversas extraídas do celular de DANIELLI também corroboram a tese de que ambos
atuavam na liberação de exames junto ao Departamento de Saúde, como se vê:

Num. 44767951 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Da mesma forma, no celular de JOÃO CARLOS, Agnaldo faz o pedido de ajuda e já oferece seu
voto:

Num. 44767951 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Deste modo, as conversas transcritas dos celulares dos Recorrentes, aliadas ao depoimento de

O fato das transcrições serem posteriores ao pleito eleitoral são indiferentes para a
caracterização da conduta ilícita, já que fazem remissão a atos pretéritos, que foram praticados
no decorrer dos anos em que o Recorrente JOÃO CARLOS atuou como vereador, inclusive nas
eleições de 2024.
Além disso, o argumento de que há várias guias de exames em período anterior ao ano eleitoral
também não é capaz de extirpar a ilicitude, porque o abuso pode se referir a condutas anteriores
ao período eleitoral, que se protraem no tempo.

Num. 44767951 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
Deste modo, as transcrições das conversas dos celulares dos Recorrentes, aliadas ao
depoimento da testemunha MARIA CRISTINA DE MORAES, bem como as inúmeras guias de
exames e atendimentos, junto com documentos pessoais dos cidadãos comprovam que os
Recorrentes intermediaram junto ao Departamento de Saúde do Município para liberação de
exames e atendimentos de pessoas que procuravam o Recorrente JOÃO CARLOS.
Além disso, resta cristalino que tal conduta, além de caracterizar eventual ato de improbidade
administrativa, que deve ser aferido em outra seara, configura um ilícito eleitoral, pois a assessora
DANIELLI confirma que as liberações por "Joaozinho" poderiam ser prejudicadas com a vitória do
Rafael Sampaio, bem como porque os próprios eleitores já iniciavam a conversa com JOÃO
CARLOS oferecendo seus votos, o que indica que sabiam que deveriam procurar o Recorrente,
mas sempre em troca de seus votos.
Como bem salientado pelo Recorrido, as conversas do WhatsApp não são descontextualizadas,
pelo contrário, elas são capazes de corroborar o esquema ilícito perpetrado pelos Recorrentes ao
personalizar os atendimentos na Saúde do Município nas mãos de JOÃO CARLOS, de modo a
favorecê-lo eleitoralmente.
Em acréscimo, há uma relação inequívoca de causalidade entre as guias de solicitações de
exames e a atuação do Recorrente JOÃO CARLOS, seja porque na condição de motorista do
Departamento de Saúde não era sua função realizar agendamentos e cobranças, bem como
porque a atuação fiscalizatória como vereador deveria seguir trâmites oficiais, o que não ocorreu.
Por fim, a análise do conjunto probatório não pode ser feita de forma fracionada, por partes,
sopesando cada prova individualmente, como pretendem os Recorrentes, mas de forma
coordenada, a fim de relacionar todos os elementos probatórios para compreensão final do
contexto fático.
No caso em exame, o conjunto probatório que abrangeu depoimentos de testemunhas, as guias
de atendimento e exames, juntamente com documentos pessoais dos cidadãos apreendidos na
residência e no Gabinete do Recorrente JOÃO CARLOS, aliados às transcrições das conversas
de WhatsApp dos celulares de JOAO CARLOS e DANIELLI expõe, sem sombra de dúvidas, a
captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder político por parte dos Recorrentes.
A configuração da captação ilícita de sufrágio, na forma do art. 41-A, da lei das Eleições, foi muito
bem delineada pela Procuradoria Regional Eleitoral ao dispor que:
Dessa forma, restaram demonstrados todos os requisitos para configuração da
captação ilícita de sufrágio:(i) oferta ou entrega de vantagem ao eleitor,
consubstanciada na liberação de exames médicos; (ii) finalidade específica de
obtenção de voto, expressamente confirmada por testemunho e conversas
apreendidas; (iii) ocorrência dos fatos no período entre o registro de candidatura e o
dia da eleição; e (iv) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado, que,
além de se valer de sua condição de vereador e servidor público, contou com a
atuação de sua assessora em sua campanha.
Em acréscimo, o esquema de liberação de exames e atendimentos a certos eleitores pelos
Recorrentes também configura o abuso de poder político, em razão do comprovado desvio de

Num. 44767951 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
finalidade das funções públicas exercidas pelos Recorrentes.
Com efeito, ao intermediar, com a ajuda da assessora DANIELLI, o agendamento de exames e
consultas perante o Departamento de Saúde, o Recorrente JOÃO CARLOS personalizou a
gestão administrativa da saúde no Município, transmudando critérios técnicos em critérios
pessoais, que a meu ver não possuíam outra finalidade que não o favorecimento de sua
candidatura às eleições de 2024.
Ainda, essa conduta, de providenciar serviços de saúde para pessoas específicas, afronta
diretamente os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.
Se a intenção do Recorrente fosse apenas fiscalizar o atendimento da saúde no Município na
condição de vereador, não haveria razão para solicitar documentos pessoais e guias diretamente
aos eleitores, pois a Prefeitura contava com um corpo de analistas administrativos no
Departamento de Saúde para marcação e acompanhamento dos pedidos.
A concessão sistemática e significativa de liberação de exames e atendimento a eleitores pelo
Recorrente JOÃO CARLOS demonstra que suas ações tinham por escopo influenciar a disputa
eleitoral, maculando a livre consciência do eleitor agraciado, posto que passa a se sentir impelido
a lhe outorgar o voto, seja por gratidão ou na esperança de continuar obtendo as benesses.
Portanto, restam demonstrados, de forma cabal, os critérios qualitativo e quantitativo, necessários
à caracterização do abuso de poder, na forma do art. 22, da LC nº 64/90.
O critério qualitativo, revelado pela ofensa aos princípios da impessoalidade e transparência
administrativas, bem como porque as condutas atingiram um direito fundamental da população, a
saúde, e o desrespeito à ordem de atendimento do SUS, um sistema público essencial, que foi
vulnerado por uma atuação personalíssima do Recorrente JOÃO CARLOS.
Da mesma sorte, o critério quantitativo também se revela presente, já que há vasto material
probatório, indicando que o Recorrente atuou na liberação de exames e atendimentos de vários
cidadãos.
Conforme descrito anteriormente, apenas em dois identificadores nos autos, há documentos de
mais de uma dezena de pessoas. Ademais, consoante destacado pelo Ministério Público em
primeiro grau:
Conforme detalhado nos Laudos Periciais nº 132.929/2024 e nº 132.934/2024,
acostados nos IDs 129225923 e 129225921, foram extraídos gigabytes de
informações, incluindo inúmeras outras conversas, áudios, imagens e
documentos que corroboram a dimensão do esquema criminoso. Por
economia processual e pela exiguidade do prazo no rito eleitoral, optou-se por
apresentar apenas o suficiente para formar, de maneira inequívoca, o
convencimento do julgador. Todavia, a totalidade do material encontra-se à
disposição dos autos para consulta e análise por Vossas Excelências, o que
apenas reforçará a certeza de que a condenação imposta foi absolutamente justa.
Para além, ainda que a potencialidade para alterar o resultado da eleição não seja mais o critério

Num. 44767951 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
utilizado para caracterização do abuso, é inegável que essas ações ilícitas do Recorrente JOÃO
CARLOS renderam-lhe frutos eleitorais, tanto que ele foi eleito o 3º vereador mais votado nas
eleições 2024.
Em relação à Recorrente DANIELLI FERNANDA PORTO, da mesma forma, a conduta abusiva é
manifesta, porque atuou em comunhão de interesses com ele, auxiliando na captação ilícita de
eleitores. Ainda, teve participação direta na captação, pois a captura de tela de diálogo em
aplicativo de mensagens comprova sua participação ativa na orquestração da "fura fila".
Portanto, a captação ilícita de sufrágio restou suficientemente comprovada, bem como
caracterizado também o abuso de poder político pela utilização indevida da estrutura estatal em
favor da campanha do Recorrente JOÃO CARLOS, com a ajuda de sua assessora parlamentar
DANIELLI, de forma que mostra escorreita a sentença proferida pelo Juízo a quo.
II.iv. Do pedido subsidiário dos Recorrentes
Subsidiariamente, os Recorrentes requerem a adequação da condenação, afastando-se a
decretação de nulidade dos votos recebidos, afirmando que somente poderia declarar-se a
nulidade se todos os terceiros que fossem atingidos tivessem integrado a lide na qualidade de
litisconsortes passivos necessários.
Sem razão os Recorrentes.
A anulação dos votos não é uma faculdade do julgador, mas uma consequência legal da
cassação do diploma por abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 222 do
Código Eleitoral.
Além disso, o C. TSE possui jurisprudência pacífica no sentido de que a cassação de mandato
por ilícitos eleitorais - hipótese destes autos - acarreta a nulidade dos votos atribuídos ao
candidato, não se admitindo seu cômputo para a legenda na forma do art. 175, § 4º, do Código
Eleitoral. (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração No Recurso Ordinário
Eleitoral 060163253/AP, Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão de 10/04/2025, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 62, data 24/04/2025).
Ainda, terceiros que eventualmente venham a ser atingidos pela retotalização dos votos não são
considerados litisconsortes passivos necessários na ação, como querem fazer crer os
Recorrentes.
O litisconsórcio necessário existe em duas hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos
que devam ser litisconsortes.
No caso em exame, a relação de direito material controvertida, nos presentes autos, diz respeito
unicamente a quem se imputa a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder político e que,
eventualmente, poderá sofrer os efeitos jurídicos diretos da decisão: a declaração de
inelegibilidade, a cassação de registro ou diploma de candidato e a declaração de nulidade dos
votos obtidos.

Num. 44767951 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
O recálculo dos coeficientes eleitoral e partidário é uma consequência lógica da declaração de
nulidade, e o fato de haver modificação na composição partidária, na Câmara Municipal, em
decorrência de eventual alteração das cadeiras em razão do recálculo aritmético (em caso de
procedência da AIJE) não pode ser premissa para formação de litisconsórcio necessário, que só
exigido àqueles que participaram da prática abusiva.
Dessa forma, mais uma vez, não há razão à reforma da bem lançada sentença, que deve ser
mantida integralmente, inclusive quanto à retotalização dos votos.

CONCLUSÃO

Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto por JOÃO CARLOS
DOS SANTOS e DANIELLI FERNANDA PORTO, mantendo a sentença que julgou procedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, aplicando a JOÃO CARLOS DOS SANTOS a cassação
de seu mandato, bem declarou a nulidade dos votos a ele conferidos, bem como aplicou a ambos
os Recorrentes a sanção de inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos subsequentes às
eleições de 2024, determinando, ainda, a retotalização do pleito proporcional.
Esta decisão deverá ser cumprida na origem após a publicação do julgamento de eventuais
primeiros embargos de declaração.
É como voto.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO OU AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (11548) Nº 0600838-20.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR:
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTES: JOAO CARLOS DOS SANTOS,
DANIELLI FERNANDA PORTO - Advogado do(a) RECORRENTE: DORIVAL ASSI JUNIOR -

Num. 44767951 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114410806600000043705616
Número do documento: 25102114410806600000043705616
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:20:53
PR74006-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.10.2025